Tribunal: TJBA
Processo: 0524455-90.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0524455-90.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS e outros Advogado(s): ISAN ALMEIDA LIMA, IZAQUE SILVA LIMA, ALBERTO MAIA CARVALHO EMBARGADA: ELECNOR DO BRASIL LTDA e outros Advogado(s): ALBERTO MAIA CARVALHO, ISAN ALMEIDA LIMA, IZAQUE SILVA LIMA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO. ART. 85, §11 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS contra acórdão que, ao julgar a apelação cível, manteve a decisão que desproveu integralmente o recurso interposto pela embargada. A decisão embargada não se pronunciou sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada incorreu em omissão ao não aplicar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, apesar de o recurso de apelação ter sido integralmente desprovido, conforme o art. 85, §11 do CPC, e o Tema 1.059 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à substituição dos fundamentos da decisão, mas são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. 4. No caso, restou configurada omissão no acórdão embargado, uma vez que o Tribunal não se pronunciou sobre a majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme previsto no art. 85, §11 do CPC. 5. O Tribunal de Justiça, ao desprover integralmente o recurso de apelação da embargada, deveria ter majorado os honorários advocatícios sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado no grau recursal, conforme interpretação do Tema 1.059 do STJ. 6. O acórdão embargado não abordou expressamente a aplicação do §11 do art. 85 do CPC, o que caracteriza a omissão que justifica o acolhimento dos embargos. 7. A decisão embargada, por omitir-se, deixou de aplicar a previsão legal que determina a majoração dos honorários sucumbenciais recursais quando o recurso for integralmente desprovido. 8. O Tribunal reconhece a omissão e aplica a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 2%, nos termos do art. 85, §11 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 2%, nos termos do art. 85, §11 do CPC. Tese de julgamento: i) Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão. ii) A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais é obrigatória quando o recurso de apelação é integralmente desprovido, conforme art. 85, §11 do CPC e o Tema 1.059 do STJ. iii) A ausência de manifestação expressa sobre a aplicação do art. 85, §11 do CPC caracteriza omissão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.059. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (processo n° 0524455-90.2019.8.05.0001), opostos pela COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA